Tribunal: STF
Processo: ARE 1498526
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSURGÊNCIA CONTRA O RECEBIMENTO DE INICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 102, INC. III, DA CRFB. CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA: NÃO CARACTERIZAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA APURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - PRESCRIÇÃO - PRAZO PREVISTO PARA A APURAÇÃO DO CRIME. 



    1- No caso concreto e no atual momento processual, as teses defensivas não autorizam a extinção do processo. 



    2- A petição inicial da ação de improbidade expõe os fatos de forma minuciosa e específica. A análise da matéria defensiva deverá ocorrer ao longo da instrução processual, com a produção de provas que permita o esclarecimento dos fatos. 



    3- A prescrição para ajuizamento da ação para apuração de improbidade administrativa deve observar o prazo penal independentemente da efetiva persecução penal. 



    4- Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 17, p. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para sanar erro material (e-doc. 36).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição da República. Sustentam que a petição inicial da demanda não poderia ter sido admitida, tendo em vista a prescrição para a análise de eventual ato de improbidade administrativa. (e-doc. 49).



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi prolatado em agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi recebida a petição inicial de ação civil pública por atos de improbidade administrativa.



    6. De fato, caracteriza-se a situação de decisão interlocutória impugnada por meio de sucessivos recursos, estando, contudo, ausente o caráter de definitividade do provimento combatido. 



    7. Noutras palavras, não há, no ato interlocutório recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação possui condições de prosseguir. 



    8. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência de atos ímprobos, apenas estabelece que os elementos apresentados podem e devem ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    9. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada contra lei federal. 



    10. Ademais, caso o entendimento acima pudesse ser superado (o que não é o caso), a eventual discordância em relação à decisão do Colegiado a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível no campo extraordinário, havendo incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, por se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator